Tribunal: TJMT
Processo: 1003938-71.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1003938-71.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: JOSÉ MESSIAS DE ARAÚJO
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SORRISO
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela de urgência, interposto por José Messias de Araújo, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Execução Fiscal no 1005796-56.2017.8.11.0040 (PJe), promovida pelo Município de Sorriso, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pela Agravante, esta que tinha o intuito de anular a citação por edital realizada nos autos originários, e que fosse procedido ao reconhecimento da prescrição dos créditos exequendos.
O Recorrente objetiva, liminarmente, pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, eis que não foram cumpridas as exigências necessárias para a realização a publicação do edital de citação.
Dessa maneira, é necessário que a Execução Fiscal seja suspensa até a ulterior decisão de mérito deste recurso.
Afirma, também, que os créditos vindicados se encontram prescritos, em razão do decurso de mais de 5 (cinco) anos entre a constituição definitiva do crédito, e o despacho que determinou a citação.
Assim, aponta que a probabilidade do direito estaria evidente, e, no que tange o perigo da demora, não seria possível prosseguir com a Execução Fiscal com as nulidades apontadas.
É o relatório.
Decido.
Como é cediço, o Código de Processo Civil possui dois requisitos essenciais para a concessão das tutelas antecipadas de urgência, sendo elas: o perigo da demora (periculum in mora), e; a probabilidade do direito (fumus boni iuris). Ambos constam no caput do artigo 300 do CPC, e, se não houver elementos que assegurem a existência dos referidos, a medida pretendida deve ser declinada.
Há de se registrar, também, que ambas devem estar presentes, não sendo suficiente apenas uma delas. Esclarecimentos realizados, passo à análise da pretensão realizada.
Na hipótese dos presentes autos, pretende o Agravante, a concessão de liminar para que o processo de Execução Fiscal originário seja suspenso, em face da aparente nulidade do edital de citação.
Pois bem.
Registro, desde já, que os elementos necessários para a concessão da medida pleiteada estão presentes, ou seja, vislumbra-se a presença do periculum in mora e fumus boni iuris, pelas razões que passo a expor.
Tratemos inicialmente do fumus boni iuris. Em síntese, o Agravante sustenta que a probabilidade do direito reside no fato de que nem todas as modalidades de citação foram cumpridas no feito originário, o que impossibilitaria a realização da citação por meio de edital.
Como é cediço, o rito das execuções fiscais possui aplicações diferentes dos comandos legais, de fato, a fim de se realizar a citação editalícia, é necessário esgotar as modalidades de citação previstas no Código de Processo Civil.
Isto, entretanto, no caso dos executivos fiscais, por meio do princípio da especialidade, possui procedimento diferente, em razão do que é disposto no verbete da Súmula no 414 do Superior Tribunal de Justiça, veja-se:
Súmula 414 - A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades. (Súmula 414, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 16/12/2009) (DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL)
Como pode ser observado, o único requisito para a realização da citação por meio de edital nas Execuções Fiscais, é a tentativa prévia por meio de carta e oficial de justiça.
Assim, é necessário observar se este comando foi obedecido nos autos originários.
Ao compulsar os referidos autos, verifica-se, no ID no 79097486 – fl. 69, foi expedida a carta de citação, e, no ID no 79097486 – fl. 56, já foi publicado o edital de citação.
Dessa maneira, é certo que, ao menos a priori, não se constata o cumprimento do estipulado na Súmula, e, por consequência, vislumbra-se a presença do primeiro elemento obrigatório para a concessão da medida liminar.
No caso do periculum in mora, este se configura em razão da conclusão alcançada acima. Como é cediço, as Execuções Fiscais são o meio pelo qual o Credor (Fazenda Pública) busca satisfazer a sua relação creditícia com o Devedor (Contribuinte), e a Exequente dispõe de alguns meios para ver essa dívida satisfeita.
É certo, entretanto, que a fim de que seja possível proceder à realização de medidas constritivas, é imperiosa a presença do Devedor no feito, o que, inclusive, possibilitaria a realização de acordos de parcelamento, o depósito integral voluntário, ou medida afim.
No presente feito, em razão da aparente citação irregular, a realização de qualquer constrição patrimonial seria ato atentatório contra o princípio do devido processo legal.
Veja-se, inclusive, o que dispõe o Superior Tribunal de Justiça acerca deste tema:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. PENHORA VIA BACENJUD. CITAÇÃO DO EXECUTADO. NECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDA.
1. Nos termos da Jurisprudência desta Corte, apenas o executado validamente citado que não pagar nem nomear bens à penhora é que poderá ter seus ativos financeiros bloqueados por meio do sistema BacenJud, sob pena de violação do princípio do devido processo legal.
2. Acórdão recorrido em consonância com jurisprudência desta Corte. Incidência da Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1572151/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/2/2016, DJe 2/3/2016). [Destaquei]
Com estas considerações, e em razão da iminência de constrições patrimoniais, afasta-se o perigo da demora.
Pelos argumentos elencados na presente decisão, portanto, não se verifica os elementos necessários, estes que estão dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da antecipação de tutela vindicada;
Dessa forma, DEFIRO o pleito liminar realizado.
Notifique-se o Juízo a quo sobre esta decisão.
Intime-se o Agravado para que, se lhe aprouver, apresentar resposta no prazo legal.
Desnecessária a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, por força da Súmula no 189 expedida pelo Superior Tribunal de Justiça.
Cuiabá, 11 de março de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora